Tribunal: TJDFT
Processo: 0723495-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723495-91.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILDEVAN MOREIRA DE CARVALHO APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por GILDEVAN MOREIRA DE CARVALHO contra a sentença que, na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A, julgou procedente o pedido. O Apelante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Decido. Neste juízo de cognição sumária, os contracheques trazidos aos autos (IDs 57946912 a 57946914) demonstram a precariedade financeira do Apelante. Isto posto, nos termos do artigo 101, § 1o do Código de Processo Civil, defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Apelante, sem efeito retroativo. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator